Tribunal: TCU
Processo: 008.042/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento dos procedimentos referentes ao acordo de leniência firmado pela União, por meio da Controladoria-Geral da União, com a empresa Bilfinger Maschinenbau GMBH&CO.KG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento, autuado sob a égide da Instrução Normativa-TCU 74/2015 (revogada pela IN-TCU 83/2018), com o objetivo de fiscalizar a regularidade do acordo de leniência firmado entre a União, por meio da Controladoria-Geral da União, e a empresa Bilfinger Maschinenbau GMBH&CO.KG, em 14/8/2017 (Processo n.o 00190.016403/2015-75; peça 53), nos termos da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal, ordenar o arquivamento deste processo, em virtude do cumprimento dos seus objetivos, sem prejuízo da competência deste Tribunal para promover eventuais fiscalizações complementares, com base nas disposições do art. 3 o da IN-TCU 83/2018 e com fulcro nas competências fincadas no art. 71, incisos II e IV, e 74, inciso IV, da Constituição Federal; 9.2 dar ciência deste Acórdão ao Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, à Controladoria-Geral da União e à Advocacia-Geral da União, informando aos destinatários que o teor integral desta deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.